Tribunal: TJSP
Processo: 0603961-57.2008.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0603961-57.2008.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados FRANCISCO FERREIRA LIMA (E OUTROS(AS)),
ARNALDO FERREIRA LIMA, JEROLINO CORDEIRO DE CASTRO, JOEL
MUNIZ DA SILVA, JOSÉ DE GOUVEIA, LUIZ CARLOS GARCIA, WALDIR
RODRIGUES e ZENTEI AGUENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retratação
acolhida para adequação ao Tema 905, do STJ, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
PAULO GALIZIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0603961-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 19630
2
VOTO No 19630
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO REGIMENTAL No 0603961-57.2008.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: FRANCISCO FERREIRA LIMA E OUTROS
JUIZ: RONALDO FRIGINI
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09.
O julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ,
pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre
as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE
MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que
diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice
de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do
artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para
adequação ao Tema 905, do STJ.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por Francisco Ferreira Lima
e outros em face da Caixa Beneficente da Polícia Militar
GBPM, objetivando a
gratificação por atividade de polícia (GAP), sendo os valores devidos acrescidos de correção
monetária e juros moratórios.
A r. sentença de fls. 92/94 julgou procedente a ação para o
pagamento da gratificação, com juros moratórios de 0,5% ao mês e correção monetária
conforme a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, sem especificação.
A Decisão Monocrática de fls. 116/117 negou provimento ao
recurso da Fazenda Pública Estadual, porém manteve a correção monetária e os juros
moratórios na forma da r. sentença, afastando expressamente a aplicação da Lei
11.960/2009.
A Fazenda Pública Estadual interpôs Agravo Regimental (fls.
122/126), cujo provimento foi negado pela Turma Julgadora (fls. 129/130).
Sobreveio, então, a interposição de recurso especial (fls. 132/139).
Houve sobrestamento do feito (fls. 155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0603961-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 19630
3
Em virtude do julgamento do mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema
no 905/STJ, e em cumprimento à determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo
artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo. Presidente da Seção de Direito Público, deste E.
Tribunal determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls. 158/160).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de
retratação no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Embora correta a aplicação dos juros moratórios, a especificação
acerca da tabela prática do Tribunal de Justiça a ser utilizada era necessária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que
os juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a
inflação do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo
conta com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser
empregada no presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se
vê da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no
Recurso Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0603961-57.2008.8.26.0053/50000 -Voto no 19630
4
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova
orientação acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no Recurso
Extraordinário no 870947/SE e REsp no 1.492.221/PR.
Diante do exposto, acolhe-se a presente retratação para
adequação da decisão de fls. 129/130 ao Tema 905, do STJ, a fim de determinar que a
atualização monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo que utiliza o IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros moratórios
sejam calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator